Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737939-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: FRANCISCO EUZEBIO NETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Euzebio Neto contra a decisão de ID 31087020, por meio da qual deferi o efeito suspensivo vindicado pela embargada. Em suas razões (ID 31342098), alega o embargante que a decisão padece de omissão com relação ao Despacho no 818/2021 juntado aos autos originais pela própria ANS, o qual dispõe, expressamente, ser obrigatório o fornecimento de medicamentos conforme prescrição do médico assistente, administrados durante o período de internação, sendo facultada a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, exceção feita aos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento do câncer e para os medicamentos para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos. Menciona que o mesmo despacho indicou expressamente a autorização em bula registrada pela ANVISA de utilização do medicamento KEYTRUDA (pembrolizumabe) para o tratamento de pacientes com carcinoma de células renais avançado ou metastático. Acrescenta que a decisão também se mostra omissa quanto à apresentação, pelo autor, de estudos sobre a eficácia do tratamento recomendado pelo médico assistente e bulas registradas pela ANVISA com indicação de uso para casos como o seu. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados e o indeferimento do efeito suspensivo atribuído ao recurso. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alega o embargante, como relatado, que a decisão embargada incorreu em omissão, com relação ao Despacho no 818/2021 juntado aos autos originais pela própria ANS, o qual dispõe, expressamente, ser obrigatório o fornecimento de medicamentos conforme prescrição do médico assistente, administrados durante o período de internação, sendo facultada a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, exceção feita aos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento do câncer e para os medicamentos para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos. Menciona que o mesmo despacho indicou expressamente a autorização em bula registrada pela ANVISA de utilização do medicamento KEYTRUDA (pembrolizumabe) para o tratamento de pacientes com carcinoma de células renais avançado ou metastático. Acrescenta que a decisão também se mostra omissa quanto à apresentação, pelo autor, de estudos sobre a eficácia do tratamento recomendado pelo médico assistente e bulas registradas pela ANVISA com indicação de uso para casos como o seu. É cediço que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o deferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, sendo certo que o fato de o embargante não concordar com o entendimento firmado por esta Relatora não induz à conclusão de que a decisão está eivada de vício. Veja-se que a questão alusiva à natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória já restou dirimida, por acórdão transitado em julgado, proferido no agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000, o qual reformou a decisão de primeiro grau para indeferir o pleito de antecipação da tutela inicialmente vindicado. Nesse panorama, porque preclusa a matéria, inexiste qualquer omissão acerca da análise da tese alusiva à cobertura obrigatória do fornecimento, pela embargada, dos medicamentos indicados pelo médico que assiste o embargante. Oportuno esclarecer que o presente agravo está sendo analisado sob a ótica do novo fundamento trazido pelo autor, consistente na eficácia parcial do tratamento já iniciado, cabendo a esta Instância Revisora averiguar se tal fundamento teria o condão de autorizar o deferimento da tutela de urgência novamente vindicada em primeiro grau. Veja-se, por oportuno, o que restou consignado na decisão embargada: (...) O d. Juízo a quo deferiu o pleito de antecipação de tutela (ID 98515693 dos autos de origem), decisão, contudo, que foi reformada pelo acórdão publicado em 26/10/2021, proferido no agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000, desta Relatoria, adiante ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. METÁSTASE. TRATAMENTO COM PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO PELA SEGURADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONA DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL TAXATIVO. LEGALIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. ANEXO II. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR. PREVISÃO DOS MEDICAMENTOS CABOZANTINIBE, PAZOPANIBE E MALATO DE SUNITINIBE. RESTRIÇÃO DO CUSTEIO. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, “a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 4. In casu, a recusa da operadora em custear tratamento para neoplasia de rim em metástase com os medicamentos pembrolizumabe e axitinibe se revela legítima, uma vez que não constam no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como cobertura obrigatória, o qual, rememore-se, possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (ID 106827912) Posteriormente, na petição sob o ID 108292259, o agravado, ao argumento de ter realizado novos exames, os quais “confirmaram resposta nas lesões, com redução das lesões metastáticas e boa tolerância do autor”, e que o novo relatório médico recomendou a continuidade do tratamento, sendo que sua interrupção poderá acarretar na regressão dos resultados já observados, com o aumento da metástase e comprometimento de outros órgãos vitais, formulou novo pleito de antecipação de tutela para que a ré autorize e custeie os medicamentos mencionados. O pleito foi deferido pela decisão impugnada, que se encontra assim redigida: (...) Traçadas tais premissas, necessário pontuar que não se vislumbra, neste juízo perfunctório, a alegada violação à autoridade do julgado proferido no agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000, porquanto deferido o segundo pleito de antecipação da tutela com base em novo laudo (ID 108292260), os quais comprovaram a redução das lesões metastáticas, e em novo relatório médico (ID 108292267), em que foi recomendada a continuidade do tratamento, com a indicação de nova sistemática de exames e consultas. Não se olvida da demonstração, pelo agravado, da eficácia parcial do tratamento já iniciado. Contudo, o fundamento não possui o condão de impor a sua cobertura, em desacordo com a Resolução Normativa no 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Veja-se o que dispõe aludido regramento: (...) Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo do embargante com o deferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora